Tribunal: TJDFT
Processo: 0727982-35.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727982-35.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO RODRIGUES DE FREITAS APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de violação do princípio da dialeticidade, suscitada nas contrarrazões de ID 40028628. Publique-se e voltem conclusos. Brasília, 6 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora